Tribunal: TJMT
Processo: 8012258-19.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012258-19.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENILSO FABIANI - CPF: 401.134.501-68 (RECORRIDO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), TAMIRES FERRUDA FABIANI - CPF: 051.079.151-40 (RECORRIDO), ALEX CELULAR LTDA - EPP - CNPJ: 26.767.251/0001-90 (RECORRENTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no

8012258-19.2016.8.11.0015 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop - MT.

RECORRENTE: ALEX CELULAR LTDA – EPP.

RECORRIDOS:
DENILSO FABIANI e outro.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE DESFAZIMENTO DE COMPRA DE APARELHO CELULAR TRÊS DIAS APÓS A COMPRA – FALHA NAS INFORMAÇÕES ACERCA DAS CONDICÕES DO PRODUTO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SINAIS DE USO ANTES DA COMPRA – PRODUTO COMERCIALIZADO COMO PRODUTO NOVO – CANCELAMENTO DA COMPRA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – LITIGANCIA – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, condenando ainda ao pagamento a título de danos materiais no valor de
R$ 3.699,00 (três mil e seiscentos e noventa e nove reais)
, em decorrência da negativa de desfazimento do negócio (compra de aparelho celular), após falha nas informações acerca das condições do produto adquirido, induzindo os recorridos a erro na aquisição de produto novo, todavia, com sinais de uso (riscos).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de responsabilidade civil.

Da inexistência de provas do alegado dano moral.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Da litigância de má-fé.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no presente caso, restou comprovada com a instrução processual, que a comercialização de produto com sinais de utilização, como produto novo, sem informação ao consumidor, fato que, justifica a sua responsabilização, pela falha na prestação de serviços ofertados., como muito bem anotado na r. sentença fustigada:

“...Finda a instrução processual restou demonstrado que o produto adquirido pelas partes Requerentes apresentava avaria antes da compra, conforme o depoimento colhido da testemunha LORAINE DE MORAES LOMBARDE (id no 10429464), que trabalhava na empresa Requeria na época dos fatos e afirmou o aparelho em questão foi colocado em pauta de reunião com o gerente, afirmando-se que não havia possibilidade de venda pois estes estavam com marcas de uso.

Ainda, em seu depoimento a testemunha afirmou que presenciou a revenda de aparelhos na Empresa Requerida como se fossem novos.

Desta forma, ainda que a conduta da parte Requerente, TAMIRES FERRUDA FABIANI, em não proceder com uma análise minuciosa do produto por estar com pressa, tenha contribuído para o deslinde dos fatos, é inegável que violação no dever de informação contido no Código de Defesa do Consumidor praticado pela parte Requerida, ao omitir informação necessária de seus produtos induzindo seus clientes em erro na aquisição, como se novo fosse, de produto já contendo sinais de uso.

A testemunha, RENAN PHELIPPE DE MATOS, e o informante, DIEGO FERNANDO VARELA VERUSSA, prestaram depoimento harmônico em descrever os procedimentos adotados pela parte Requerida na venda de produtos Apple, mas que não se mostraram hábeis a desconstituir a prova produzida pela parte Requerente.

Tal conduta da parte Requerida autoriza ao consumidor optar pelo desfazimento do negócio e pleitear a restituição dos valores pagos, eis que houve dolo no negócio jurídico ao induzir a parte Requerente em erro, conforme art. 145 e ss, CC.

A relação de consumo, assim como toda e qualquer relação jurídica em nosso ordenamento pauta-se na confiança recíproca. O dever de informação clara e precisa é ainda mais sensível nas relações de consumo, pois uma das partes – o consumidor – possui clara desvantagem técnica perante o fornecedor.”

Ademais, entendo que não merece guarida a tese jurídica arguida pela parte recorrente, acerca do não cabimento da condenação por litigância de má-fé, pois, no caso em testilha, se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Novo Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021